Tribunal: TJDFT
Processo: 0749694-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pelo crime de furto qualificado por concurso de pessoas quando o acervo probatório é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria delitivas, em especial pelas declarações testemunhais e pelas imagens de vídeo das câmeras de segurança do local.
2. Não há que se falar em desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa, quando provada, nos autos, a intenção do réu.
3. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33 do Código Penal, o que implica dizer que além da reincidência e do montante da pena, também devem ser observados os critérios previstos no artigo 59 do Código Penal. 3.1. Correta a fixação do regime inicial semiaberto pela reincidência e pela valoração negativa dos antecedentes penais.
4. Recurso conhecido e desprovido.